Tribunal: TJES
Processo: 0007860-06.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007860-06.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILSON COSTA DA SILVA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVOS DO CRIME. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, à pena de 07 anos e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto. A defesa pleiteia a exclusão da valoração negativa dos motivos do crime, sustentando indevida majoração da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se é válida a valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria, considerando que o réu alegou ter agido motivado por dificuldades econômicas e obrigações familiares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ veda a valoração negativa dos motivos do crime quando fundada exclusivamente em dificuldades financeiras, sob pena de penalização da condição social do agente.

4. Afasta-se, portanto, a circunstância judicial negativa dos motivos, restando apenas a valoração negativa das consequências do crime, o que autoriza pena-base de 4 anos e 9 meses de reclusão e 12 dias-multa.

5. Reconhecida a confissão espontânea, aplica-se atenuante sem redução abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231), fixando-se a pena provisória em 4 anos e 10 dias-multa.

6. Na terceira fase, incide a majorante do art. 157, §2º-A, I, impondo-se o aumento de 2/3, resultando em pena definitiva de 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa, mantido o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A motivação do crime fundada em dificuldades financeiras não autoriza, por si só, valoração negativa na primeira fase da dosimetria da pena.

Aplicada a majorante do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, é legítima a elevação da pena em 2/3, conforme jurisprudência consolidada.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Código Penal, arts. 157, §2º-A, I; art. 65, III, “d”; art. 33, §2º, “b”.

Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 30/11/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007860-06.2023.8.08.0048

APELANTE: GILSON COSTA DA SILVA NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GILSON COSTA DA SILVA NETO
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 07 (sete) anos e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 16245369, a defesa do apelante pleiteia a reforma da sentença, com o afastamento da valoração negativa dos motivos do crime, sustentando que a fundamentação utilizada na sentença para exasperação da pena-base seria inadequada, por configurar, na ótica da defesa, penalização da condição socioeconômica do acusado.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID 16245377, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Parecer da Procuradoria de Justiça no ID 16809224, opinando pelo conhecimento e provimento parcial do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar
os argumentos nele contidos.

Pois bem.

Consta dos autos que, em 31 de outubro de 2023, por volta das 13h40min, na BR-101, Parque Residencial Laranjeiras, neste município, o apelante GILSON COSTA DA SILVA NETO, de forma consciente e voluntária, subtraiu, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, a motocicleta Honda/Biz EX 125, cor vermelha, placa PPL8I42, pertencente à vítima LUCIANA ROMILDA DE ALMEIDA, conforme narrado na denúncia e confirmado pelos elementos colhidos em juízo.

Segundo restou apurado, a vítima transitava na via quando foi abordada pelo apelante, o qual, apontando uma arma em direção ao seu rosto, exigiu a entrega da motocicleta, evadindo-se em seguida. O veículo foi posteriormente localizado, por meio de rastreamento, em área de mata situada atrás da residência do acusado, que foi reconhecido pessoalmente pela vítima e detido no local.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de reconhecimento e depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório judicial.

A autoria, por sua vez, resta inequivocamente comprovada. A vítima reconheceu o apelante de modo firme e coerente, tanto em sede policial quanto em juízo, e os policiais civis Sebastião Lima e Raphael Calife Damião confirmaram que o acusado foi surpreendido nas proximidades da motocicleta subtraída, apresentando comportamento típico de quem a ocultava.

O próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou a prática do delito, ainda que tenha tentado atenuar a gravidade de sua conduta ao afirmar que utilizara simulacro de arma de fogo e que agira “desesperado e de cabeça quente”, pressionado por cobranças relativas à pensão alimentícia de sua filha.

Dessa forma, não há controvérsia quanto à autoria, materialidade e tipicidade da conduta, estando o crime plenamente configurado nos termos do artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

A controvérsia recursal restringe-se, portanto, à dosimetria da pena, especificamente à valoração negativa dos motivos do crime.

Na sentença, o magistrado a quo entendeu desfavorável o vetor dos motivos, por considerar que o réu praticou o crime para obter dinheiro e satisfazer necessidade pessoal, reputando tal justificativa como prejudicial e reprovável. Em consequência, exasperou a pena-base acima do mínimo legal.

Entretanto, como bem observado pela douta Procuradoria de Justiça, a referida motivação não pode ser tomada como circunstância judicial negativa.

Isso porque, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a valoração negativa dos motivos do crime somente é possível quando evidenciado um grau de reprovação que transcenda o desvalor típico da conduta, o que não se verifica no presente caso.

Com efeito, a invocação de dificuldades econômicas, por não evidenciar torpeza, frieza ou perversidade, tampouco ensejar maior reprovabilidade da conduta, não pode ser legitimamente utilizada como fundamento para agravamento da pena, sob pena de, em última análise, penalizar-se a pobreza.

Diante disso, impõe-se o afastamento da valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria. Remanescendo apenas uma circunstância judicial desfavorável, as consequências do crime, notadamente o prejuízo patrimonial suportado pela vítima, passa-se ao redimensionamento da pena-base.

Em relação ao
quantum
de aumento da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável negativada pelo julgador, aplica-se, via de regra, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominada em abstrato.

Assim, ao aplicar essa fração de 1/8, a pena-base do apelante deve ser elevada em 09 (nove) meses. Portanto, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Aplicando-se a fração de 1/6 sobre a pena-base de 4 anos e 9 meses, o resultado seria inferior ao mínimo legal cominado para o tipo penal.

Contudo, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
. Logo, a pena provisória deve ser fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, observando-se o limite inferior da pena em abstrato.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal (emprego de arma de fogo), impondo-se o aumento de 2/3, conforme consolidado pela jurisprudência. Aplicando-se a referida fração, a pena definitiva deve ser fixada em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão, e 16 dias-multa.

Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, deve ser mantido o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, pois a pena imposta é superior a 04 e não excede a 08 anos, e não há nos autos circunstâncias que justifiquem regime mais gravoso.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para redimensionar a pena aplicada, nos termos acima expostos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal) - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.